Tribunal: TJSP
Processo: 1114864-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA NO CAPÍTULO QUE TRATA DO REAJUSTE POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA NO CAPÍTULO QUE TRATA DOS REAJUSTES ANUAIS. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência e reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência para (i)

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA NO CAPÍTULO QUE TRATA DO REAJUSTE POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA NO CAPÍTULO QUE TRATA DOS REAJUSTES ANUAIS. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência e reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência para (i) afastar o reajuste por mudança de faixa etária aplicado em junho de 2016 para a dependente do autor; (ii) condenar a ré a devolver ao autor as mensalidades pagas em excesso, a partir de novembro de 2016, decorrentes do reajuste afastado no item anterior. Inconformismo do autor. REAJUSTE POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. Circunstâncias esclarecedoras da questão controversa que podem ser deduzidas a partir da prova documental produzida no curso do feito. Contrato coletivo por adesão, firmado após a vigência da Lei no 9.656/98 e antes da vigência da Resolução no 63/03 da ANS. Inteligência da Resolução CONSU no 06/98. Contrato que não observou a determinação de sete faixas etárias de reajuste. Beneficiária, ademais, que atingiu 60 anos quando já estava vinculada ao plano há mais de dez anos. Abusividade do reajuste reconhecida. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada para afastar a incidência do reajuste por faixa etária, tanto para o autor, quanto para sua dependente, condenando a ré à devolução dos valores pagos em excesso a este título, observada a prescrição trienal e a incidência de correção monetária e juros de mora. REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES E SINISTRALIDADE. Cláusula que prevê reajuste por sinistralidade é válida e legal, desde que demonstrada a regularidade contábil quanto à apuração de tais índices. Cerceamento de defesa invocado pelo autor que ficou configurado nesse ponto, sendo necessária a reabertura da instrução processual e produção de prova acerca dos acréscimos realizados pela ré sob tal rubrica. Sentença reformada no ponto que diz respeito ao reajuste por alteração de faixa etária, e anulada com relação aos reajustes anuais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO". (v. 41721).